Tribunal: TJMT
Processo: 1037976-67.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037976-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GERALDO CEREGATO GONCALVES - CPF: 537.194.921-68 (RECORRENTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1037976-67.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
GERALDO CEREGATO GONÇALVES.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 13/04/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração de trânsito, no qual o recorrente sustenta ausência de notificação válida, decadência do direito de punir e nulidade do processo administrativo sancionador, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da insubsistência da penalidade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular notificação do recorrente quanto à autuação e à imposição da penalidade de trânsito; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de punir da Administração em razão da não comprovação da expedição da notificação no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de abordagem no momento da infração afasta a notificação pessoal, impondo à Administração o dever de comprovar o envio posterior das notificações por meio idôneo.

A exigência de dupla notificação — da autuação e da penalidade — constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme a Súmula 312 do STJ.

O ente público não apresenta prova documental do envio das notificações, limitando-se a alegações genéricas, sem juntada de aviso de recebimento, comprovante de postagem ou registro equivalente.

Incumbe à Administração comprovar a regularidade do procedimento administrativo, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A ausência de comprovação da notificação configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo sancionador por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O lançamento da infração ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no art. 281, §1º, II, do CTB, sem prova da expedição tempestiva da notificação, caracterizando a decadência do direito de punir.

A inexistência de prova da regularidade do procedimento impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da insubsistência da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da dupla notificação da autuação e da penalidade.

Compete à Administração Pública comprovar a regularidade do procedimento sancionador, inclusive quanto ao envio das notificações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da expedição da notificação da autuação no prazo legal enseja a decadência do direito de punir, nos termos do art. 281, §1º, II, do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 280, 281, §1º, II, e 282; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/04/2021; TJMT, N.U 1003136-70.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 350173417), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de grave contradição jurisdicional, pois teria sido proferida inicialmente sentença de procedência (ID 210712477 do PJe de 1º grau), posteriormente cancelada e substituída pela sentença de improcedência, sem justificativa, violando a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

Afirma, ainda, que não restou comprovada a dupla notificação (da autuação e da penalidade), conforme exigido pela Súmula 312/STJ.

Alega que houve decadência do direito de punir, pois a infração ocorreu em 08/03/2024 e o lançamento no sistema só se deu em 14/05/2024, ultrapassando o prazo de 30 dias do art. 281, §1º, II, do CTB, bem como violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da infração.

Em contrarrazões (ID 350173428), o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, alegando regularidade do procedimento administrativo e ausência de demonstração de prejuízo concreto.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminarmente, o recorrente alega que teria sido proferida sentença de procedência (identificada como ID 210712477 do PJe de 1º grau), posteriormente cancelada e substituída pela sentença de improcedência ora recorrida, o que configuraria grave violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Compulsando os autos remetidos a esta Turma Recursal, constata-se que:

1. Não há registro formal no sistema PJe desta instância recursal de sentença de procedência com o ID mencionado pelo recorrente;

2. O documento juntado pelo recorrente (ID 350173419) não integra formalmente os autos oficiais remetidos pelo juízo de origem, tratando-se de documento unilateral;

3. A única sentença válida e eficaz constante dos autos é aquela proferida no ID 350173417, devidamente assinada digitalmente, publicada e contra a qual foi interposto o presente recurso;

4. Eventual existência de minuta preliminar, rascunho ou documento não publicado oficialmente não configura ato jurisdicional perfeito e acabado, não gerando direito adquirido, coisa julgada ou preclusão;

5. O sistema PJe permite o cancelamento de movimentações processuais antes da publicação definitiva, justamente para correção de erros materiais, equívocos na tramitação ou retificação de minutas, sem que isso configure irregularidade processual;

6. Não há nos autos qualquer certidão, ofício ou manifestação do juízo de origem confirmando a existência e posterior cancelamento irregular de sentença já transitada em julgado ou publicada definitivamente.

Assim, inexiste vício processual a ser reconhecido por esta instância recursal quanto a esse ponto, devendo a análise do recurso concentrar-se no mérito da sentença efetivamente proferida (ID 350173417).

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se houve a devida notificação do recorrente acerca da infração de trânsito SINFRA-111200-DT00BV20KX-5797/00, requisito essencial para a validade do processo administrativo sancionador.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, em seus artigos 280 e 281, os requisitos para a lavratura e processamento dos autos de infração. Já o art. 282 do CTB determina que a notificação da penalidade seja feita por remessa postal ou meio tecnológico que assegure a ciência do infrator.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que são necessárias duas notificações no processo administrativo de trânsito: a primeira, da autuação, e a segunda, da imposição da penalidade. Esse é o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

No caso em análise, o recorrente alega que não foi notificado da suposta infração cometida, tendo ciência apenas quando da tentativa de licenciamento do seu veículo, Fiat/Strada Volcano 13CD, placa FXR9A52.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que:

a) O auto de infração (ID 350173416) registra expressamente: "
NAO FOI POSSIVEL FAZER ABORDAGEM NO REFERIDO VEICULO DEVIDO TRAFICO FLUENTE DA VIA
", o que demonstra que não houve notificação pessoal no momento da autuação;

b) O extrato veicular (ID 350173407) indica que o lançamento da multa no sistema ocorreu apenas em 14/05/2024, ou seja,
67 dias após a data da infração (08/03/2024)
;

c) O recorrido não apresentou documentação concreta que demonstre o envio postal das notificações, tais como protocolos dos Correios, avisos de recebimento (AR) ou comprovantes de postagem, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC;

d) A contestação (ID 350173411) limitou-se a afirmar genericamente que "
a notificação foi expedida dentro do prazo legal
", sem juntar qualquer prova documental que corrobore tal alegação.

O dispositivo legal mencionado estabelece que incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
No processo administrativo sancionador, a Administração Pública tem o dever de comprovar a regularidade de seus atos, especialmente quando questionados judicialmente
.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso, o recorrente apresentou indícios suficientes da ausência de notificação, cabendo ao reclamado o ônus de demonstrar que as notificações foram efetivamente enviadas e recebidas.

Além disso, o art. 373, §1º, do CPC permite a redistribuição do ônus da prova quando houver maior facilidade de obtenção da prova por uma das partes.

Ressalta-se que a Administração Pública é a detentora de todos os meios e registros necessários para comprovar o envio das notificações, enquanto o demandante, como particular, não tem acesso a tais informações.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem orientado no sentido de que a ausência de comprovação da dupla notificação acarreta a nulidade do processo administrativo de trânsito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1003136-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a comprovação efetiva da dupla notificação, não sendo suficiente a mera alegação de envio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ. (...)
(STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

Nesse contexto, a ausência de prova documental do envio postal configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), tornando nulo o processo administrativo sancionador.

O recorrente, também, alega decadência do direito de punir, pois a infração data de 08/03/2024 e o lançamento no sistema só ocorreu em 14/05/2024, ou seja, 67 dias depois, ultrapassando o prazo de 30 dias previsto no art. 281, §1º, II, do CTB.

O dispositivo legal estabelece:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Como mencionado, o recorrido não apresentou qualquer comprovante de postagem que demonstre a expedição da notificação dentro do prazo de 30 dias. A mera alegação genérica de que "
a notificação foi expedida tempestivamente
", desacompanhada de prova documental (AR, protocolo dos Correios, etc.), não é suficiente para afastar a tese de decadência.

O ônus da prova da regularidade do ato administrativo incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausente tal comprovação, presume-se a intempestividade da expedição, configurando a decadência prevista no art. 281, §1º, II, do CTB.

Assim, também por esse fundamento, o auto de infração deve ser declarado nulo e seu registro julgado insubsistente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da infração SINFRA111200-DT00BV20KX-5797/00, por ausência da dupla notificação e decadência do direito de punir.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026